Tribunal: TJES
Processo: 0019380-86.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019380-86.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: JOAO NUNES DA SILVA e outros

RELATOR DESIGNADO: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO PARA ADOÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal cujo valor originário era de R$1.300,42, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, em razão de o débito ser inferior a R$10.000,00 à época do ajuizamento e de não terem sido efetivadas a citação do executado ou a localização de bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF é aplicável às execuções fiscais em curso quando do julgamento do precedente; e (ii) estabelecer se a extinção da execução fiscal de pequeno valor exige prévia intimação da Fazenda Pública para adoção das providências previstas pelo Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 da Repercussão Geral, reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, condicionando o ajuizamento à prévia tentativa de solução administrativa e ao protesto do título, ressalvadas hipóteses justificadas por eficiência administrativa.

O item 3 da tese firmada pelo STF assegura aos entes federativos a possibilidade de requerer a suspensão das execuções fiscais em curso para implementação das providências destinadas à demonstração do interesse processual.

O entendimento firmado no Tema 1.184 não se restringe às execuções fiscais ajuizadas após o julgamento do precedente, alcançando também os processos em tramitação e suspensos em razão da repercussão geral.

A extinção da execução fiscal sem prévia intimação da Fazenda Pública impede o exercício da faculdade conferida pelo STF de requerer a suspensão do feito e adotar as medidas administrativas necessárias, configurando violação ao devido procedimento.

A Resolução CNJ nº 547/2024 não dispensa a observância das diretrizes fixadas no Tema 1.184 da Repercussão Geral, nem autoriza a extinção automática da execução fiscal sem oportunizar manifestação prévia do ente exequente.

A ausência de intimação da Fazenda Pública para adoção das providências previstas pelo STF caracteriza error in procedendo e impõe a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

O Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF aplica-se às execuções fiscais em curso quando do julgamento do precedente vinculante.

A extinção de execução fiscal de pequeno valor exige prévia intimação da Fazenda Pública para requerer a suspensão do processo e adotar as medidas administrativas previstas pelo STF.

A Resolução CNJ nº 547/2024 deve ser interpretada em consonância com o Tema 1.184 da Repercussão Geral, não afastando o direito de manifestação prévia do ente exequente.

A extinção da execução fiscal sem observância dessas garantias processuais configura error in procedendo e enseja a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 485, VI, e 932; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208, Tema 1.184 da Repercussão Geral; TJES, Apelação nº 5000821-16.2020.8.08.0002, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 22.08.2024; TJES, Apelação nº 0009016-78.2013.8.08.0048, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 13.11.2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0019380-86.2014.8.08.0012

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADO: JOÃO NUNES DA SILVA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

(Divergência)

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em razão da sentença que extinguiu a execução fiscal por entender ausente o interesse de agir, calcada no fato de o valor do débito fiscal ser inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento da demanda e não ter ocorrido a citação do executado e/ou localizados bens penhoráveis.

Em suas razões o recorrente sustenta a autonomia do ente municipal, bem como a inaplicabilidade da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1.184 ao caso concreto.

Em seu voto de relatoria, o eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos negou provimento ao recurso.

Pois bem.

Sem delongas, adianto que alcancei conclusão diversa.

Depreende-se que a presente execução fiscal foi extinta de ofício, sem resolução do mérito, em razão de o valor atribuído à causa ser inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) ao tempo de sua propositura, bem como por não ter ocorrido a citação do executado e/ou localização de bens penhoráveis.

O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.355.208, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1.184), fixando, à unanimidade, as seguintes teses:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Reafirmo, de plano, minha convicção de que o precedente vinculante em análise não deve ser aplicado somente às execuções fiscais ajuizadas após o seu julgamento.

Tal compreensão deve-se à própria redação do item 3 da tese de repercussão geral, bem como do julgamento dos aclaratórios opostos no RE 1.355.208 em que a Corte esclareceu que o entendimento é aplicável às execuções fiscais suspensas em razão do julgamento do tema.

No caso, trata-se de execução fiscal, cujo valor à época do ingresso (setembro de 2014) era de R$1.300,42 e, por se tratar de processo que estava em curso quando do julgamento do aludido precedente vinculante, deveria ter sido aplicada a tese fixada no item 3, oportunizando-se ao exequente requerer a suspensão do processo para adoção das medidas contempladas no item 2.

A referida providência, contudo, não foi adotada na instância singular, o que demonstra a ocorrência de
error in procedendo
.

Saliento, a propósito, que as regras estabelecidas na Resolução nº 547, do Conselho Nacional de Justiça, não podem ser aplicadas de forma isolada e, portanto, não dispensam a prévia intimação da Fazenda para adoção das providências tratadas no Tema 1.184 pelo STF.

Sobre o tema cito precedentes deste órgão fracionário:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA N. 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS QUE CARACTERIZAM O INTERESSE DE AGIR NAS DEMANDAS EM CURSO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ao apreciar o tema n. 1.184 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é possível extinguir execuções fiscais de baixo valor por ausência do interesse de agir, condicionando a propositura de tais demandas à prévia tentativa de conciliação na esfera administrativa e ao protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa. 2. Também se pode depreender do precedente que, com relação às ações em curso, o Pretório Excelso resguardou a possibilidade do Fisco de requerer a suspensão do processo para que fossem implementadas tais medidas, vide item 3.
3. A sentença incorreu em equívoco ao extinguir de plano a demanda, sem a prévia manifestação do Fisco, isto é, sem que fosse dada a oportunidade à Fazenda Pública de diligenciar a tentativa de conciliação ou o protesto do título, com o fito de demonstrar seu interesse processual.
4. Recurso de apelação conhecido e provido. (TJES – Apelação nº 5000821-16.2020.8.08.0002 – 2ª Câmara Cível – Relator: Des. Raphael Americano Câmara – Julgado em 22/08/2024).

Ementa. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA N. 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS QUE CARACTERIZAM O INTERESSE DE AGIR NAS DEMANDAS EM CURSO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo ente municipal em face da sentença que extinguiu execução fiscal de valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais), pretendendo a declaração da nulidade da manifestação judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível extinguir de plano a execução fiscal, sem prévia manifestação do Fisco. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ao apreciar o tema n. 1.184 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é possível extinguir execuções fiscais de baixo valor por ausência do interesse de agir, condicionando a propositura de tais demandas à prévia tentativa de conciliação na esfera administrativa e ao protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa. 4. Também se pode depreender do precedente que, com relação às ações em curso, o Pretório Excelso resguardou a possibilidade do Fisco de requerer a suspensão do processo para que fossem implementadas tais medidas, vide item 3.
5. A sentença incorreu em equívoco ao extinguir de plano a demanda, sem a prévia manifestação do Fisco, isto é, sem que fosse dada a oportunidade à Fazenda Pública de diligenciar a tentativa de conciliação ou o protesto do título, com o fito de demonstrar seu interesse processual.
IV. DISPOSITIVO 6. Apelação conhecida e provida. (TJES – Apelação nº 0009016-78.2013.8.08.0048 – 2ª Câmara Cível – Relator: Des. Raphael Americano Câmara – Julgado em 13/11/2024).

De conseguinte, constatado o
error in procedendo
, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
ANULAR
a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O

Eminente pares, da análise detida da lide, alcancei a mesma conclusão do voto divergente apresentado pelo eminente Des. Fábio Brasil Nery, pois, conforme ressaltado por S. Exª., não foi o ente público intimado para, querendo, adotar as providências previstas no item 3 do Tema 1.184 de Repercussão Geral.

Constata-se ainda que, conquanto reiterado pelo ente público às fls. 23 (petição datada de 26/08/2021) e na petição id 18419323 (datada de 17/09/2024), o juízo
a quo
sequer deliberou quanto ao pedido de penhora
online
formulado inicialmente às fls. 17 (petição datada de 14/10/2015). É dizer:
desde 14/10/2015 o exequente aguarda análise e deliberação quanto a um pedido de pesquisa de ativos financeiros tempestivamente formulado nos autos
, ignorado sucessivas vezes, o que afasta a hipótese autorizadora da extinção.

Acompanho, pois, a divergência
inaugurada pelo eminente Des. Fábio Brasil Nery para dar provimento ao recurso do ente municipal.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0019380-86.2014.8.08.0012

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADO: JOÃO NUNES DA SILVA

JUIZ DE DIREITO:
DRA. AURICELIA OLIVEIRA DE LIMA PASSARO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de apelação cível manejada pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
,

visando a reforma da sentença que extinguiu a execução fiscal movida face a

JOÃO NUNES DA SILVA
, pautando-se na tese fixada no Tema 1184, pelo STF e na Resolução 547/2024, do CNJ.

Em suas razões recursais aduziu o Município, em suma, não estarem presentes os requisitos previsto no Tema 1184, do STF e da Resolução 547/2024, do CNJ, dizendo-os inaplicáveis aos processos em curso. Adiciona a existência de autonomia Municipal para proposição de execuções, sendo sua legislação tributária.

Ausentes as contrarrazões.

Pois bem.

Conforme já decidiu a Suprema Corte, que “
é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado” (Recurso Extraordinário n.º 1.355.208/SC –
Tema
n.º
1.184
). -
O julgamento do paradigma de repercussão geral autoriza a

aplicação imediata

das teses firmadas às causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do seu trânsito em julgado
.”
(RE 1546884, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento: 30/04/2025) Publicação: 06/05/2025).

Esta Corte e, especificamente, este Órgão Fracionário, não destoam, no que destaco os seguintes julgados recentes sobre a matéria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA PRÉVIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

(...).

III. RAZÕES DE DECIDIR
O Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 possuem aplicação imediata aos processos em curso.
A execução fiscal de baixo valor (inferior a R$ 10.000,00) exige comprovação da tentativa de solução administrativa prévia e protesto do título. A ausência do protesto da CDA cujo valor é inferior a dez mil reais, bem como de justificativa bastante para fazer crer na inadequação da medida, é circunstância que afasta o interesse de agir, conforme estabelecido no Tema 1.184 do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A aplicação imediata do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 é legítima em processos em curso.
Execuções fiscais de baixo valor exigem tentativa de solução administrativa e protesto do título, sob pena de configurar ausência de interesse de agir. (...). ( TJES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA) Número: 5006903-31.2023.8.08.0011, Data: 06/Feb/2025, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: HELOISA CARIELLO)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. TEMA 1.184 DO STF E RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
As teses firmadas pelo STF no Tema 1.184 e as diretrizes da Resolução CNJ nº 547/2024, que determinam a extinção de execuções fiscais de baixo valor, aplicam-se também aos processos já ajuizados, conforme os princípios da eficiência administrativa e da imediata aplicabilidade de normas procedimentais.
4. É necessário comprovar a tentativa de soluções administrativas prévias e o protesto do título para a demonstração do interesse processual em execuções fiscais de baixo valor, conforme definido pelo STF no Tema 1.184 e regulamentado pela Resolução CNJ nº 547/2024. (...). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento:
1. A aplicação das normas procedimentais do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 é imediata, alcançando execuções fiscais ajuizadas antes de sua edição.
(...) (TJES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Número: 5001167-08.2018.8.08.0011, Data: 28/Nov/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR.
TEMA 1.184 DO STF. APLICAÇÃO IMEDIATA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ADEQUADA DO VALOR DE ALÇADA DO MUNICÍPIO. PARÂMETROS DA RESOLUÇÃO 547/24 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento vinculante fixado pelo STF no tema 1.184, "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis";
2. Não havendo modulação dos efeitos do precedente vinculante, aplica-se de imediato o Tema 1.184 do STF, de modo que atinge também às execuções em curso
; 3. Ausente a comprovação adequada da legislação e da regulamentação do valor de alçada pelo ente municipal, adota-se os parâmetros fixados pelo CNJ na resolução 547/24; (...) (TJES - APELAÇÃO CÍVEL Número: 5000242-48.2019.8.08.0020, Data: 03/Jun/2025, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES)

Superada esta questão, lembro que o caso concreto gravita entorno das disposições interpretativas da
Suprema Corte no Tema 1.184
, bem como, da regulamentação empreendida pelo Conselho Nacional de Justiça na Resolução 547/2024.

No Tema Repetitivo 1.184, o Supremo Tribunal Federal definiu a seguinte tese:

Tema 1.184:

"
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

Com base no referido Tema, o CNJ editou a Res. 547/2024, que expressamente prevê:

RES. Nº 547/2024 – CNJ

Art. 1º

É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º
Deverão
ser extintas as execuções fiscais de valor

inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento,
em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado
ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

Subsumindo tais disposições à realidade concreta vertida nos autos, a execução tem por objeto débito originário no valor de
R$ 1.300,42. (um mil
e trezentos
reais e
quarenta e dois
centavos),
portanto, manifestamente abaixo do valor de alçada previsto na Resolução.

Ademais, compulsando os autos, verifica-se que o processo tramita desde 2014 sem que tenha havido a efetiva satisfação do crédito
, não obstante as medidas concretas do Juízo a quo a fim de localizar bens do Executado
.

Ademais, impõe-se reconhecer, para além da localização de meios para satsfação do crédito desde 2014, não há movimentação útil do processo a significativo período.

Evidencia-se, portanto, que a execução fiscal em curso encontra-se dentro dos parâmetros insculpidos pelo CNJ, à luz do Tema 1.184, do STF, para a extinção compulsória, em função da ausência de interesse de agir, considerando o princípio constitucional da eficiência administrativa.

A extinção aqui vertida tem por base jurídica o julgamento do Tema 1.184, pela Suprema Corte e a Resolução 547/2024 do CNJ, em uma conjuntura que compõe um contexto mais amplo de uma política judiciária a envolver o assoberbamento do Poder Judiciário e as execuções fiscais, responsáveis por 34% do acervo de processos e por uma taxa de contingenciamento da ordem de 88%, a impor a adoção de providências necessárias a dirimir tal realidade, o que se dá em nome do princípio constitucional da eficiência, política esta que volta-se às execuções fiscais de baixo valor, como é a hipótese dos autos.

Não há, portanto, margem a se falar em ofensa à Separação dos Poderes ou mesmo ao pacto federativo no caso presente.

Por fim, não se vislumbra no caso presente a adoção de nenhuma espécie de diligência administrativa pela Municipalidade, notadamente quando constatada dívida fiscal dita de baixo valor, como a
tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa
ou o
protesto do título,
como previsto no item 2 do Tema 1.184.

Ademais, não socorre o Município, nesse caso, a alegação de que possui legislação específica de parcelamento do débito, pois não basta a existência da legislação, exigindo o STF a adoção de medidas concretas prévias ao ajuizamento da ação ou mesmo que o faça no curso do processo, viabilizando-lhe a suspensão do feito para tanto.

Ocorre que no caso concreto sequer logra êxito eu Município em localizar os Executados, e isso já há cerca de 12 anos, em que o processo tem curso manifestamente infrutífero.

Sobre a alegada existência de Lei Local que preveja teto para ajuizamento de execuções fiscais, é preciso se ter em mente que a ausência de interesse de agir aqui caracterizada decorre da ausência de movimentação útil do processo há muito mais de 01 ano, estando o feito em curso há cerca de 12 anos sem sequer terem sido localizados os Executados, ou seja, sem sequer ato citatório.

Não há margem, portanto, a se falar em ofensa à competência constitucional do Ente Federado, que restou respeitada com o processamento da ação com valor abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Portanto, o caso presente amolda-se ao disposto no Tema 1184, STF e na Resolução 524/2024, do CNJ, não havendo como dissentir da sentença recorrida.

Diante de todo esse contexto,
conheço e nego provimento ao recurso para manter, incólume, a sentença recorrida.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR